Tribunal: TJBA
Processo: 8005625-84.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8005625-84.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: NELSON COSTA DE OLIVEIRA Advogado(s): DELSON GOMES DE SOUZA JUNIOR, DALILA DAIANA LEONE LIMA APELADO: BANCO DO BRASIL SA Advogado(s):ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo interno interposto pelo Banco do Brasil S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à apelação de Nelson Costa de Oliveira, afastando a prescrição decenal reconhecida em sentença e determinando o prosseguimento de ação indenizatória por suposta má gestão de conta vinculada ao PASEP. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há três questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva em demandas envolvendo contas do PASEP; (ii) estabelecer se a competência para o julgamento é da Justiça Estadual; e (iii) determinar qual o termo inicial para a contagem do prazo prescricional decenal em ações sobre má gestão do PASEP. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil, como administrador das contas do PASEP, responde por eventual falha na gestão, possuindo legitimidade passiva para integrar o polo da demanda, conforme fixado pelo Tema 1150 do STJ. A competência para processar e julgar tais ações é da Justiça Estadual, uma vez que o Banco do Brasil, enquanto sociedade de economia mista, sujeita-se ao regime de direito privado, não atraindo a competência da Justiça Federal (CF, art. 109, I, e art. 173, §1º, II). O prazo prescricional aplicável é o decenal previsto no art. 205 do Código Civil, conforme reiterada jurisprudência do STJ. O termo inicial da prescrição, segundo a teoria da actio nata (CC, art. 189; Súmula 278/STJ), é a ciência inequívoca dos desfalques, e não a simples data do saque. A complexidade da apuração de irregularidades em contas do PASEP impede que se presuma o conhecimento imediato do dano. No caso concreto, não há prova de que o autor tenha tomado ciência dos desfalques em 2011, sendo plausível sua alegação de só ter reconhecido o dano no final de 2023, após a divulgação do Tema 1150/STJ, razão pela qual não se consumou a prescrição. IV. DISPOSITIVO E TESE Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: O Banco do Brasil possui legitimidade passiva para responder por falhas na gestão de contas vinculadas ao PASEP. Compete à Justiça Estadual julgar as demandas indenizatórias relativas ao PASEP. O prazo prescricional é decenal, nos termos do art. 205 do Código Civil. O termo inicial da prescrição ocorre na data em que o titular comprova ter ciência inequívoca dos desfalques, e não necessariamente no momento do saque. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 109, I, e 173, §1º, II; CC/2002, arts. 189 e 205; CPC/2015, art. 1.021. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1150; STJ, REsp 1.951.931/DF, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, j. 13.09.2023, DJe 21.09.2023; STJ, EREsp 1.106.366/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira Seção, j. 26.06.2020. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8005625-84.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante NELSON COSTA DE OLIVEIRA e como apelada BANCO DO BRASIL SA. ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do relator. Salvador, .